Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Desclassificação para o crime de importunação sexual. Continuidade delitiva.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima nas duas oportunidades em que ouvida, corroboradas pelos depoimentos da mãe, da tia e da prima dela, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos - violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215-A do CP), ainda que as ações possam ter ocorrido com o consentimento e por iniciativa da vítima.
3 – Nos crimes de estupro de vulnerável - cometidos no período da tarde, na sala da casa da tia da vítima, nas vezes que ela (a tia) viajou, no ano de 2018, e consistiam em passar a mão nas partes intimas da vítima, tentar beijá-la na boca e fazer com que ela manipulasse o órgão sexual do réu - a ação posterior é desdobramento da anterior.
4 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos três crimes, o aumento da pena é de 1/5 (um quinto).
5 – Apelação provida em parte.